Tribunal: STF
Processo: Rcl 88945
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 32 DE RG. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC, contra decisão proferida pela 3ª Turma Especializada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do processo n. 0013821-29.2005.4.02.5101, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.622 (Tema n. 32 da Repercussão Geral). 

2. Alega a parte autora na inicial que na demanda de origem “requereu a anulação de cobrança de contribuição ao PIS, tendo em vista o seu direito à imunidade tributária prevista no art. 195 §7º da CR/88 e regulada na forma do art. 14 do CTN, bem como fosse obstado a inscrição no CADIN. Assim, que fosse reconhecida a inexistência de relação jurídica tributária, a devolução dos valores indevidamente pagos pela Recorrente, atualizados monetariamente e ao pagamento de custas e honorários advocatícios” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que foi proferida sentença julgando procedentes em parte os pedidos formulados pela parte autora. Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração e “em 01/12/2006, sobreveio decisão, que está acostada nas folhas nº 565/566 do processo físico, na qual o Magistrado destacou que a procedência parcial efetivamente ocorreu em razão das parcelas pleiteadas atingidas pela prescrição, mas ainda assim reconheceu que deveria condenar a União nos ônus sucumbenciais, fixando os honorários de sucumbência no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)” (fl. 4, e-doc. 1). 

Diz que foi interposta apelação, oportunidade em que foi dado “provimento ao recurso, sob o fundamento, em síntese, que documentos não foram juntados aos autos e que o fato constitutivo do direito não teria sido provado pela ASOEC, ora Reclamante” (fl. 4, e-doc. 1). 

Discorre que “apurou que os anexos que acompanharam o laudo pericial equivocadamente teriam ficado no cartório da primeira instância e que o Relator foi levado a erro quanto à ausência de provas/documentos. Portanto, ele não teve acesso à íntegra dos autos. Assim, não restou outra alternativa à ASOEC senão de realizar a carga destes documentos e os entregar para à revisora, Desembargadora Federal Tania Heine, que havia requerido vista do processo” (fl. 4, e-doc. 1). 

Alega que “seguindo o julgamento do feito, a Desembargadora Federal Tania Heine apresentou seu voto e negou provimento ao recurso de apelação, abrindo divergência. Todavia, mesmo diante do esclarecimento dos fatos, a Terceira Turma Especializada, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação, considerando, data maxima venia, de forma equivocada, que a ora Reclamante não teria comprovado mediante a juntada de documentos ou com a prova pericial realizada, o fato constitutivo de seu direito, reiterando o voto do relator, conforme denota-se das folhas nº 799/802 dos autos físicos” (fl. 4, e-doc. 1). 

Aduz que “opostos os Embargos Infringentes, a Segunda Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu por unanimidade anular o acórdão para que, no âmbito da turma de origem, fosse realizado novo julgamento em razão se não terem sido submetidos o exame os anexos relativos à perícia” (fl. 5, e-doc. 1). 

Esclarece que “dessa vez, um terceiro fundamento foi apresentado, com objetivo de reformar a sentença. Nessa oportunidade, a Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento a Remessa Necessária e Apelação (...) e, ainda, revogou a tutela antecipada anteriormente concedida às fls. 341/343 do processo físico, reformando a sentença de fls. 551/556” (fl. 5, e-doc. 1). 

Argumenta que “denota-se que a Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao recurso, por entender, de forma equivocada que a Recorrente não teria comprovado o preenchimento do inciso IV do art. 55 da Lei 8.212/918. Ou melhor, entendeu que como houve remuneração de pessoas físicas em razão de serviços prestados às mantidas (entidades educacionais), restaria violado o dispositivo legal em destaque. Esse foi o único motivo/razão de decidir, conforme páginas 1143/1154” (fl. 5, e-doc. 1). 

Defende que “esse entendimento é totalmente equivocado (...). Tanto que precedentes do STF, inclusive no Tema 32, restou consagrado que o direito de receber por serviços efetivamente prestados, deve ser salvaguardado, até mesmo com amparo constitucional. Afinal, ninguém pode ser obrigado a trabalhar sem receber, ainda que o objetivo por detrás seja dos mais nobres, como educação, assistência social e cultura. É importante dizer que as pessoas físicas são remuneradas por serviços efetivamente prestados às universidades/faculdades mantidas pela ASOEC. Em nenhum momento alegou-se valores exorbitantes pagos ou diferentes daqueles praticados pelo mercado, o que poderia desencadear numa suposta e eventual distribuição disfarçada de lucros” (fl. 5, e-doc. 1).

Informa que “diante dos acórdãos proferidos, fora interposto o competente recurso especial, acostado nas folhas nº 1249/1290 do processo físico, com fulcro no art. 105 III, alíneas ‘a’ e ‘c’ da CR/88. Também fora interposto o competente recurso extraordinário, que está acostado nas folhas nº 1314/1347, com fulcro na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da CR/88, tendo em vista que o acórdão recorrido violou o artigo 5º incisos II, XIII, LC, artigos 146 II, art. 150 I, art. 195 §7º, artigo 201, 293 e 93, inciso IX todos da Carta Magna” (fl. 6, e-doc. 1). 

Explica que “ato contínuo (...) informou o Juízo a quo sobre a tramitação do RE 566.622/RS no qual teria sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia atinente a validade do art. 55 da Lei 8.212/91 e que suspendeu, nos termos do art. 1.035 §5º do CPC, o curso de processos que veiculem o tema. Assim, o Vice-Presidente do Colendo Tribunal Regional Federal da 2ª Região acertadamente determinou a suspensão do feito até julgamento definitivo do RE 566.622/RS” (fl. 6, e-doc. 1). 

Diz que “em 28/09/2022 sobreveio a certidão, acostada no evento 196, que consignou que o RE 566.622 – Tema 32 do STF, transitou em julgado em 27/09/2022. Desta feita, dando seguimento ao feito, sobreveio decisão inadmitido o Recurso Especial (...) consignando equivocadamente que o recurso teria sido fundamentado somente na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da CR/88” (fl. 6, e-doc. 1). 

Alega que “sobreveio a decisão (...) negando seguimento ao Recurso Extraordinário. Desta feita, como foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, se fez necessária a interposição do Agravo Interno, tendo em vista que na realidade, o acórdão recorrido não está em consonância com o Tema 32 deste Excelso STF” (fl. 6, e-doc. 1).

Aduz que “o feito retornou a Turma Julgadora, nos seguintes termos: ‘o acórdão proferido pela 3ª Turma Especializada e o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 32, com o envio dos autos à Turma Especializada, para eventual juízo de retratação’” (fl. 7, e-doc. 1). 

Afirma que “a maioria mínima de votos decidiu por não realizar o juízo de retratação em face de um fundamento que, até o presente momento, não foi analisado no feito, qual seja, se os valores recebidos pelos Diretores estariam ou não em consonância com o valor de mercado, violando os princípios da não surpresa, devido processo legal, ampla defesa e do contraditório” (fl. 8, e-doc. 1). 

Sustenta que “a Colenda Turma Julgadora não analisou a inconstitucionalidade do disposto no inciso IV do art. 55 da Lei 8.212/1991, que vai de encontro ao Tema 32 deste Excelso STF, que foi utilizado como fundamento dar para provimento a remessa necessária e respectiva apelação da União”, pelo que opôs embargos de declaração (fl. 9, e-doc. 1).  

Diz que “em que pese os aclaratórios terem sido acolhidos, reconhecendo a nulidade do julgamento anterior (mais um vício), face à inobservância do quórum de votação, negou-se provimento aos embargos de declaração, conforme se depreende do acórdão acostado no evento 584” (fl. 9, e-doc. 1). 

Ressalta que “a Reclamante defende a inconstitucionalidade do acórdão que afastou o seu direito a imunidade com fulcro no inciso IV do art. 55 da Lei 8212/1991, cujo acesso ao STF tem sido impedido, pelas vias recursais, pelo Tribunal de origem, não resta outra alternativa senão lançar mão da Reclamação para, devido à urgência da demanda e aos imensuráveis prejuízos decorrentes do desrespeito ao posicionamento pacífico desta Excelsa Corte, restabelecer o império da Constituição e garantir a autoridade da Corte Suprema, conforme decidido no Tema 32” (fl. 9, e-doc. 1).

Pede, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, requer a procedência desta ação para que seja cassada a decisão impugnada.

3. Ao julgar monocraticamente a presente reclamação, neguei seguimento ao fundamento de que não se verificou, na espécie, a ocorrência de teratologia apta a autorizar o processamento da presente ação, conforme ementa (e-doc. 29):

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 32 DE RG. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

4. Posteriormente, a parte reclamante interpôs agravo interno, alegando, em síntese, que (e-doc. 34):

“Excelências, o acórdão citado pelo Excelentíssimo Ministro Relator, é o que não realizou o juízo de retratação, não se trata o acórdão reclamado, que é o que deu provimento ao recurso da União e afastou a imunidade da Recorrente (acostado nas páginas 1143/1154 - DOC 02 – anexado com a exordial). Ou seja, o acórdão que não realizou o Juízo de retratação simplesmente manteve o acórdão que deu provimento ao recurso da União e afastou a imunidade com fulcro no inciso IV do art. 55 da Lei 8212/91.
Vale ainda dizer que, a Reclamação não busca revolver provas, mas assegurar a autoridade do STF. 
Há estrita aderência: o TRF2 exigiu requisito de lei ordinária para afastar a imunidade, em choque com o Tema 32. A teratologia decorre da aplicação de parâmetro normativo inadequado (lei ordinária) em matéria reservada à lei complementar, com afronta direta ao precedente de repercussão geral. 
Diante deste evidente erro de fato, é possível apurar que toda a análise realizada pelo Excelentíssimo Ministro Relator está eivada de vício, pois considerou como decisão reclamada a que analisou juízo de retratação ao invés de apreciar o acórdão que efetivamente apreciou e deu provimento ao recurso da União e afastou a imunidade com fulcro no inciso IV do art. 55 da Lei 8.212/1991. 
Desta feita, requer a reforma da decisão monocrática, determinando o devido seguimento da Reclamação Constitucional.
(...)
Desta feita, com as venias de estilo, a presente reclamação preenche todos os requisitos previstos na legislação, tendo em vista que: i) não necessita reanalisar fatos e provas, mas tão somente o acórdão reclamado que violou frontalmente o Tema 32; ii) que o Tribunal de origem, ao analisar questão atinente à imunidade tributária da Reclamante, a afastou utilizando como fundamento legislação infraconstitucional (inciso IV do art. 55 da Lei 8212/91), indo de encontro ao paradigma invocado; iii) diante da não observância do Tema 32, resta comprovada a teratologia da decisão. 
Oportuno destacar que, antes do trânsito em julgado do acórdão reclamado e diante da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ou seja, inviabilizou a interposição de recurso para esta Suprema Corte, já resta comprovado mais um dos requisitos para ajuizar a reclamação constitucional.
(...)
Neste sentido, com as venias de estilo, o equívoco da decisão monocrática, tendo em vista que o Tribunal de origem, na realidade, afastou a imunidade com fulcro no art. 55, IV, da Lei 8.212/1991 (...).
(...)
Excelências, ao contrário do que restou consignado na decisão monocrática, no sentido de que a imunidade supostamente fora afastada com fulcro no art. 14, I, do CTN, na realidade, o acórdão reclamado afastou a imunidade com fulcro no inciso IV do art. 55 da Lei 8.212/91, quando cita expressamente: “Por isso, como a própria Apelada demonstra nos autos, há ao menos um quesito legal não cumprido, operando-se a violação, no caso concreto, do disposto no art. 55, IV, da Lei 8.212/1991, o que afasta a imunidade pleiteada”. 
Diante do que consta expressamente no acórdão recorrido, ao contrário do que constou na decisão monocrática ora recorrida, restou sim demonstrada decisão manifestamente ilegal, arbitrária e dissociada do ordenamento jurídico, que enseja o cabimento da presente Reclamação Constitucional. 
Aliás, neste por menor, é imprescindível destacar a decisão proferida que o Excelentíssimo Vice-Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao analisar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, apurou que a Colenda Turma Especializada a quo efetivamente estaria indo de encontro ao Tema 32, determinando o retorno dos autos para juízo de retratação.
(...)
Sendo comprovado o equívoco do Tribunal de origem, por decorrência lógica, resta comprovado o direito da Reclamante, diante do fato de que a sua imunidade, inconstitucionalmente, foi afastada com fulcro em legislação ordinária (inciso IV do art. 55 da Lei 8212/91), motivo pelo qual deve ser cassada.
(...)
Pelo exposto, denota-se claramente que o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento segundo o qual somente lei complementar pode definir o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, declarando, ainda, que, no que tange ao art. 55 da Lei nº 8.212/91, o inciso II seria constitucional. Logo, os demais incisos, especialmente o IV, que foi utilizado com razão de decidir pelo TRF2, seria inconstitucional. Ainda, com o que, estaria vigente os ditames previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional. 
Em outros termos, para o gozo da imunidade tributária, necessário ter: (1) CEBAS e (2) atender os requisitos previstos em lei complementar, notadamente no art. 14 do CTN. 
É sempre bom lembrar e enfatizar que, no caso em comento, restou decidido, de forma equivocada e contraditória, data maxima venia, que a Reclamante supostamente não teria preenchido o requisito do inciso IV art. 55 inciso IV da Lei nº 8.212/91, com o que, não faria jus à imunidade prevista no §7º do art. 195 da CR/88. Ou seja, pelo fato de pessoas físicas receberem remuneração por serviços efetivamente prestados a mantida entendeu, sem sustentáculo legal, data venia, que o direito à imunidade da ASOEC, mantenedora, deveria ser afastado. 
Ora, a rigor, este Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pelo Tema 32 que o direito à imunidade tributária não pode ser restringido com base no revogado art. 55, IV da Lei 8.212/91. Na verdade, esta Excelsa Corte Suprema concluiu, ainda que indiretamente, que o fato de remunerar pessoas físicas, não afasta o direito à imunidade tributária. 
(...)
Pelo exposto, requerer a reforma da decisão monocrática, de forma que seja determinado o devido prosseguimento da Reclamação Constitucional. Nesta oportunidade, reitera o pedido 8.3 que consta na exordial, de forma que, com fulcro no art. 989, II do CPC, seja, cautelar e liminarmente, suspenso o processo e os acórdãos (ou suspensos os efeitos) proferidos exaradas pelo 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no processo judicial n. 0013821-29.2005.4.02.5101 (DOC. 6 – anexado com a exordial).”
 
5. Em sede de contrarrazões, a parte agravada aduz que (e-doc. 38):

“Ora, nos termos da tranquila jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, só se consideram esgotadas as vias ordinárias quando, após negado o recurso extraordinário com base em aplicação equivocada de precedente de repercussão geral, a parte interpõe agravo interno junto ao tribunal de origem e este é desprovido por decisão colegiada, não remanescendo outra via para levar o caso ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
Destarte, inviabiliza-se o processamento do feito, eis que se inviabiliza a reclamação quando ‘a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.’ No caso, a parte deveria, no prazo recursal, ratificar seu recurso extraordinário e requerer o regular processamento do feito. Somente caso tal pedido fosse indeferido ou fosse negado seguimento a tal recurso, por decisão colegiada, seria admissível a interposição da reclamação.
(...)
Seque que, no caso, o acórdão do Tribunal Regional Federal, afinal, assentou que o descumprimento, pela recorrente, do disposto no art. 14 do CTN era fundamento suficiente para o não reconhecimento da imunidade. 
(...)
Assim, como bem apontou a decisão agravada, não é possível divisar-se qualquer afronta ao exposto no tema RE 566.622, tema 32 de repercussão geral.
(...)
Ademais, a tese da reclamante omite e ignora, totalmente, o que restou estabelecido ao ensejo do julgamento de embargos de declaração opostos pela União e acolhidos pelo Supremo no mencionado tema 32 de repercussão geral. Como observado, pretende a reclamante que eventual reconhecimento de constitucionalidade do art. 55, IV, da Lei 8.212, é afrontoso à conclusão do RE 566.622. 
Ocorre que, naquele caso, o Tribunal foi claro ao realizar pertinente distinção entre requisitos formais (atinentes a constituição e funcionamento da pessoa jurídica e ao procedimento relativo ao reconhecimento da imunidade) e requisitos materiais, especificamente, as contrapartidas exigidas pela sociedade para que se reconhecesse o caráter beneficente a atividade. Enquanto para os primeiros bastava lei ordinária, para os segundos, exigia-se lei complementar. 
(...)
Assim sendo, os requisitos materiais da concessão da imunidade, que o STF identificou com as contrapartidas exigidas das entidades para a caracterização de seu caráter beneficente (por exemplo, gratuidade no atendimento da população carente, oferta de bolsas de estudo, oferta de leitos ao SUS), não se confundem com os requisitos procedimentais e subjetivos, atinentes a características do funcionamento da entidade em questão (por exemplo, não contratação de parentes, vedação a distribuição de benesses a diretores, aplicação de recursos em território nacional, escrituração contábil regular, atendimento a padrões mínimos de qualidade e a diretrizes do PNE, declaração de utilidade pública, certificação adequada etc). Na jurisprudência do STF, são tipos de condicionantes diversos, que podem-devem ser regrados por atos normativos de características diversas (Lei ordinária e lei complementar). 
(...)
Assim, resta evidente que o STF não declarou a inconstitucionalidade de todos os requisitos estabelecidos pela legislação ordinária, apenas daqueles que envolvam uma contrapartida destinada à sociedade que caracterize a atividade beneficente em si mesma considerada. Aqueles requisitos relativos a aspectos internos do funcionamento da pessoa jurídica, como é o caso de distribuição de recursos da associação ou remuneração a diretores, sócios, instituidores ou benfeitores (como é o caso do debatido art. 55, IV, Lei 8.212) seguem podendo ser veiculados em lei ordinária. 
Manifesta, portanto, a inviabilidade da reclamação.”.

6. Em razão da alegação de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, determinei, por meio de despacho (e-doc. 44), que a parte comprovasse o regular iter processual, requisito indispensável ao processamento da presente reclamação constitucional. 

7. Ao se manifestar a reclamante/agravante aduz que (e-doc. 45):

“Restou demonstrado que o Tribunal a quo negou seguimento ao Recurso Extraordinário e, posteriormente, desproveu o Agravo Interno interposto. Ato contínuo, os autos retornaram ao órgão julgador para análise de eventual juízo de retratação. Por tal razão, mostram-se necessários os presentes esclarecimentos. 
Pelo que se observa da manifestação da União, seu argumento preliminar sustenta uma suposta ausência de requisito para o ajuizamento da reclamação constitucional, sob a alegação de falta de esgotamento das instâncias ordinárias. Para fundamentar tal tese, a referida entidade evoca jurisprudência deste Excelso Supremo Tribunal Federal. 
Todavia, depreende-se que a União não realizou uma análise detida da presente Reclamação Constitucional. Isso porque o caso em tela não se amolda à hipótese do julgado colacionado. Tratando-se de decisão reclamada que afronta tese fixada em sede de repercussão geral — como ocorre no presente feito com o Tema 32 —, a jurisprudência consolidada deste Excelso STF dispensa o exaurimento das instâncias ordinárias para a admissibilidade da via eleita. 
(...)
Diante deste contexto, é possível apurar que a maioria mínima de votos decidiu por não realizar o juízo de retratação em face de um fundamento que, até o presente momento, não foi analisado no feito, qual seja, se os valores recebidos pelos Diretores estariam ou não em consonância com o valor de mercado, violando os princípios da não surpresa, devido processo legal, ampla defesa e do contraditório. 
(...)
Diante de todo esse contexto, resta demonstrado que, ao contrário do que a União alegou em suas contrarrazões, houve o esgotamento da via ordinária com a decisão proferida pelo Colegiado no Tribunal a quo. Ressalte-se que, após o desprovimento do agravo interno, o feito retornou novamente ao Órgão Julgador para análise de eventual juízo de retratação, o qual, conforme destacado acima, não foi realizado. Motivo pelo qual, requer o devido prosseguimento do feito. 
1. Por todos os fundamentos expostos acima, requer que os argumentos apresentados pela União sejam integralmente desconsiderados. Primeiro porque, de acordo com a jurisprudência deste Excelso Supremo Tribunal Federal, diante da inobservância do Tema 32, não seria necessário o prévio esgotamento das vias ordinárias; segundo, pelo fato de ter sido comprovado que houve, sim, o exaurimento de tais vias, inclusive com decisão proferida pelo Colegiado. Ressalte-se que, após o desprovimento do agravo interno, o feito retornou ao Órgão Julgador para análise de eventual juízo de retratação, o qual não foi concretizado. 
2. Desta feita, requer o devido prosseguimento do feito.”.

É o relatório. Decido. 

8. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

10. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 22):
“(...) Feitas tais considerações, destaco, quanto ao discutido art. 55, IV, da Lei 8.212/1991, que os diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores não podem, em razão de suas competências, funções ou atividades, perceber, direta ou indiretamente, remuneração, vantagens ou benefícios da entidade que goza ou pretende fruir da imunidade. 
(...(
Conclui-se da análise da resposta pericial (realizada por amostragem, com base no mês de setembro de 2004, como assinalado) que a apelada remunera seus diretores, porém no tocante ao exercício de funções na entidade mantida (Universidade), não na mantenedora (Associação Educacional), inferindo-se que os mesmos diretores desta exercem cargos administrativos naquela. 
(...)
Nas circunstâncias, conclui-se que os diretores são remunerados pela Apelada, o que é vedado legalmente. E isso resta comprovado nos documentos de fls. 867/887, que trazem os Contratos de trabalho, firmados em 1996, dos quatro dirigentes da entidade mantenedora relativamente às funções exercidas na entidade mantida. Depreende-se desses contratos que os diretores exercem, em tese, atividade em uma das entidades mantidas, sendo remunerados pela própria recorrida, que consta como parte empregadora em tais negócios jurídicos. 
Por isso, como a própria apelada demonstra nos autos, há ao menos um quesito legal não cumprido, operando-se a violação, no caso concreto, do disposto no art. 55, IV, da Lei 8.212/1991, o que afasta a imunidade pleiteada. 
Quanto aos honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 pelo Juízo a quo em 2006, anote-se que a apelada não se manifestou contrariamente, insurgindo-se, entretanto, a Fazenda Nacional, por considerá-lo elevado, valendo registrar ter sido atribuído à causa o valor de R$ 5,8 milhões.
(...)
Nesse contexto, considerando a não comprovação cumulativa dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, não há que se falar no direito à imunidade (art. 197, §7º, da CRFB/88), e, por conseguinte, na sustação da cobrança da contribuição ao PIS.”. 

11. Verifico que restou evidenciado, a partir das próprias alegações da reclamante/agravante, que não houve o devido esgotamento das instâncias ordinárias.

Diante desse contexto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida e passo à reanálise da presente reclamação constitucional.

12. Para a Reclamante, a decisão impugnada viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamento do RE n. 566.622, Tema n. 32 - RG, em que foi fixada a seguinte tese: 

A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.

Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 

Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 

No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada, o juízo de retratação ainda encontra-se pendente de julgamento. 

Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-05-2023  PUBLIC 03-05-2023)
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 e RE 760.931. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo ora reclamante por entender não preenchidos os requisitos formais de admissibilidade recursal, ausente prévio esgotamento das instâncias ordinárias em relação ao RE 760.931 e inexistente identidade material entre o ato reclamado e a matéria em discussão nos paradigmas invocados – responsabilidade subsidiária da Administração. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 53551 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250  DIVULG 07-12-2022  PUBLIC 09-12-2022)

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.415 RG (TEMA 152). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE 590.415 (Tema 152 da Repercussão Geral). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A reclamante alega que a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego só se aplica se tal condição tiver constado expressamente do acordo coletivo que a